Tribunal: TJPA
Processo: 0038952-71.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038952-71.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA DE VALORES COM FUNDAMENTO EM TOI. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito formulado em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em razão de cobrança fundada em suposto consumo não faturado. A sentença homologou a cobrança e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A apelante alegou nulidade da cobrança por ausência de observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança relativa a consumo não registrado (CNR) observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento firmado no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança fundada em consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou ocupante plenamente identificado, e a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), exige da concessionária o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo como condição para a validade da cobrança por CNR.

5.

Consta dos autos comprovação do envio de comunicação à consumidora, seu recebimento e sua participação no procedimento administrativo, o que satisfaz as exigências legais e jurisprudenciais.

6.

O indeferimento de prova pericial no medidor não configura cerceamento de defesa quando o consumo não registrado decorre de "ramal ativo" e não de vício no equipamento, tornando a perícia técnica irrelevante para a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado é válida quando observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

2.

Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a efetivação de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa.

3.

A negativa de realização de perícia no medidor não configura cerceamento de defesa quando a origem do consumo não registrado decorre de ligação irregular externa ao equipamento.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0038952-71.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA 14665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito, proposta por
MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado.

Sentença:
de improcedência dos pedidos da autora, chancelando-se a cobrança e revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Recurso:
de apelação por

MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que não houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, bem como que não houve deferimento de perícia no medidor logo, existindo mácula na cobrança.

Levante manejado em:
14 de outubro de 2024.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Ao ID. 25161016 determinou-se a retificação da autuação.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0038952-71.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB PA 14665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (
ou desacerto
) de sentença que não considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado, bem como, revogou a tutela provisória anteriormente deferida.

Avante
e com objetividade.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

Restam cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Existente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados.

Em leitura do caderno processual em comento, note-se que muito embora a literalidade das disposições advindas do IRDR nº: 4 deste E. Tribunal não terem sido atendidas, houve o suprimento das disposições a respeito da presença do consumidor e da possibilidade de oferecimento de impugnação.

Note-se que na discussão dobre o consumo não faturado, não se está imputando culpa ao Consumidor. O que está se dizendo é que o consumidor utilizou mais energia do que pagou, logo, pela via da vedação ao enriquecimento sem causa do Consumidor, é que se faz necessário a recuperação das cifras, utilizadas efetivamente pelo usuário, contudo pagas a menor. Simples!

Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da perícia no medidor, uma vez que, o consumo não registrado deu-se por “ramal ativo” e não por falha ou fraude no medidor. Por tal razão que se mostra completamente vazia a perícia do medidor.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida está esteada no cumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

Da prova juntada nos autos de origem, no momento oportunizado,
consta o referido envio da carta administrativa à Consumidora
, o seu recebimento, bem como ativa participação da Apelante para esclarecimento dos fatos e dos importes cobrados o que por sua vez, atrai a qualidade de que se observou o prévio procedimento administrativo.

Razão pela qual, existindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
não há que se retocar a sentença que não a considerou nula.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada que indeferiu o pleito de anulação de cobrança e danos morais.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025